Tribunal: TJDFT
Processo: 0002770-20.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; excepcionalmente, aplica-se o princípio da causalidade. 1.1 No caso dos autos, a condenação decorre do fato objetivo da sucumbência integral dos réus, os quais, independentemente da causalidade, foram derrotados na demanda judicial em tela.
2. Verificado que a distribuição do ônus da sucumbência obedeceu aos ditames legais, não há que se falar em reforma da sentença.
3. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.